Tribunal: TJSP
Processo: 1033308-60.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Faxineira – Problemas psiquiátricos – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pelo comprometimento total e temporário da capacidade laborativa, admitindo, também, o nexo causal – Conversão dos auxílios-doença previdenciários em seus homônimos acidentários, sem vantagem

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Faxineira – Problemas psiquiátricos – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pelo comprometimento total e temporário da capacidade laborativa, admitindo, também, o nexo causal – Conversão dos auxílios-doença previdenciários em seus homônimos acidentários, sem vantagem pecuniária – Auxílio-doença devido a partir de 30/09/2014, como postulado pela autora na inicial, compensando-se os valores recebidos posteriormente a esse título – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício (posterior à citação), mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recurso provido.